Tribunal: STF
Processo: ARE 1498248
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Tema nº 148 e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade.



    I. Caso em exame



    1. O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor.



    III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso)



    3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário.



    4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (Tema nº 853/RG).



    5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (Tema nº 148/RG).



    6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição (Tema nº 1317/RG).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos.